Tribunal: TJBA
Processo: 8060226-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060226-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIR FERREIRA LEAL e outros

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

AGRAVADO: JAILSON FERREIRA LEAL

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA, OTONIEL LIMA FERNANDES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AOS HERDEIROS PARA APRESENTAÇÃO DE SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAM EM SUA POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA QUE VISA A BOA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO E SUA RÁPIDA E EFICIENTE SOLUÇÃO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida nos autos de Ação de Inventário que deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pelo inventariante, determinando que os Agravantes apresentassem os bens semoventes (gado) em local certo e determinado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a cinco salários mínimos para cada um.

Os Agravantes alegam impossibilidade de cumprimento da medida, afirmando que não possuem dever de administração dos semoventes, incumbência que seria exclusiva do inventariante. Pleiteiam a reforma da decisão e a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs aos herdeiros a obrigação de apresentar os semoventes; (ii) estabelecer se a fixação de multa diária mostra-se adequada e proporcional; e
(iii) verificar se há elementos que justifiquem a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso concreto, a decisão agravada se fundamenta na necessidade de garantir o regular andamento do inventário e a conservação do patrimônio hereditário, diante da resistência dos herdeiros em colaborar com a administração do espólio.

A probabilidade do direito decorre da condição dos Agravantes como herdeiros e coproprietários dos bens, sujeitos ao dever de colaborar para a preservação e adequada gestão dos bens do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC.

O perigo de dano mostra-se presente, uma vez que a omissão na apresentação dos semoventes pode ocasionar deterioração, perecimento ou perda patrimonial, prejudicando todos os sucessores.

A multa diária fixada tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo cabível sua aplicação para compelir o cumprimento da obrigação imposta.

O valor de R$ 100,00 por dia, limitado a cinco salários mínimos, revela-se razoável e proporcional, suficiente para garantir a observância da ordem judicial, sem constituir enriquecimento indevido.

Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé dos Agravantes, pois não restou demonstrado dolo processual ou intuito de causar dano à parte contrária, devendo prevalecer a presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082216128, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Rui Portanova, j. 28.05.2020; STJ, REsp nº 1.123.195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060226-77.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes JAIR FERREIRA LEAL e JAMILTON DE JESUS LEAL e, como agravado, JAILSON FERREIRA LEAL.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239/230